Tribunal: TJSP
Processo: 2180556-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual se negara provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Aplicação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, portanto.